Tribunal: TJPA
Processo: 0012031-16.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012031-16.2018.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIEGO COSTA SALES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCERTEZA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que absolveu o acusado Diego Costa Sales da prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (CPP), em razão de dúvida quanto à autoria delitiva. O Parquet requer a reforma da sentença para o reconhecimento da autoria. A defesa pleiteia o desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e não provimento do apelo ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório é suficiente para a comprovação da autoria delitiva atribuída ao acusado; e (ii) avaliar a aplicação do princípio do in dubio pro reo para a manutenção da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas revela ausência de certeza quanto à autoria delitiva, sendo que a identificação do acusado é baseada em reconhecimento fotográfico, sem confirmação inequívoca de que ele participou do delito.

A vítima, em seu depoimento, expressa dúvidas ao afirmar que não sabe distinguir o acusado de seu irmão gêmeo, o que torna incerta a identificação do réu como autor do crime.

As testemunhas ouvidas não recordam detalhes suficientes que corroborem a participação do acusado, e algumas não se recordam do momento do reconhecimento fotográfico ou da apreensão de provas materiais, como a arma de fogo.

Em razão da fragilidade do conjunto probatório e da ausência de comprovação além de dúvida razoável, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, que impõe a absolvição em casos de incerteza sobre a autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incerteza quanto à autoria delitiva impede a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

O reconhecimento fotográfico não é suficiente para comprovar a autoria do delito sem outros elementos de prova que corroborem a identificação do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados nos autos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. 1ª Vara Criminal da comarca de Castanhal/PA, que julgou improcedente a exordial acusatória oferecida pelo
Parquet
de 1º grau, absolvendo o acusado DIEGO COSTA SALES da prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, ambos do CPB, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da autoria delitiva do acusado.

Em contrarrazões, a defesa requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia que consta nos autos em anexo que, no dia 03 de outubro de 2018, por volta das 12h50min, na Alameda Padre Rolim, nº 00, Kitnet, bairro Caiçara, nesta cidade, o denunciado, DIEGO COSTA SALES subtraiu em proveito próprio, mediante concurso de pessoas na companhia de um indivíduo não identificado e com o exercício do emprego de arma de fogo, um carro Fiat Palio Fire, placa QDZ-6691, cor prata, um aparelho telefônico e uma carteira porta cédulas da vítima SERGIO SMAYLLEN NASCIMENTO GOMES.

Conforme apurado, na data e hora acima mencionadas, a vítima SÉRGIO SMAYLLEN NASCIMENTO GOMES estava em casa momento em que se aproximou dois elementos a pé, sendo que o acusado Diego portava uma arma de fogo caseira e anunciaram o assalto, ordenando para que a vítima entregasse a chave do carro Fiat Palio Fire, o aparelho telefônico e a sua carteira porta cédula, após a pratica do delito, os acusados se evadiram do local no carro subtraído e levando os pertences pessoais da vítima.

Em suas razões recursais, demandou o apelante, pela reforma da sentença com o reconhecimento da autoria delitiva
,
não merece acolhimento a defesa
.

A vítima SÉRGIO SMAYLLEN NASCIMENTO GOMES, declarou que estava em casa, que trabalhava
home office
, que entrou um rapaz na casa apontando a arma, que ele mandou baixar a cabeça, que ele pegou o aparelho celular e a chave do carro e levou o veículo que estava estacionado na frente, que não viu outra pessoa, mas as pessoas que estavam na rua disseram que havia outra pessoa, que ele o trancou em casa, que os vizinhos viram e arrebentaram o cadeado do portão, que saiu e acionou a polícia, que os vizinhos falaram como ele era e informou aos policiais que tinham uma noção de quem era porque segundo os policiais ele era conhecido, que encontraram o carro escondido duas horas depois próximo a sua casa, que o aparelho celular não foi recuperado, que aproximadamente uma hora depois de acharem o carro pegaram o denunciado, que não recorda se o viu na delegacia, que não o encontrou na delegacia, que disseram que eram irmãos gêmeos, que o nome do rapaz era diego ou diogo, que salvo engano ele tem um irmão gêmeo, que populares disseram que foram os dois, mas não pode confirmar isso, que anos antes do acontecido chegou a jogar no castanhal com eles, que acreditava que na hora do crime ele não o reconheceu, que não sabe diferenciar se era diego ou diogo, que eles são bem parecidos, que como fazia tempo ele estava diferente.

A testemunha WALTER DIEGO DA SILVA LIMA, declarou em juízo, que lembra que o fato ocorreu, mas não lembra de detalhes, que lembra que a vítima reconheceu o acusado por foto, que é de conhecimento dos policiais de que tem uma dupla de irmãos gêmeos envolvidos com crime, que sempre foi falado pela população, que não lembra se o carro foi recuperado, que não lembra se a arma de fogo foi apreendida, que não lembra se o denunciado confessou, que não lembra o momento do reconhecimento fotográfico.

Em seguida, a testemunha GIOVANI EDUARDO DA SILVA JHONATHAS, afirmou que não se recorda do fato.

Por fim a testemunha, EDSON ROBERTO OEIRAS DE ARAÚJO, declarou em juízo que não se recorda com detalhes da prisão, que se recorda que fez a prisão, que pegaram umas informações, que mostraram fotos para a vítima e esta reconheceu o denunciado, que o denunciado era conhecido no mundo do crime, que Diego negou a prática do crime, que não se recorda se o carro foi recuperado, que não apreenderam arma de fogo.

Na hipótese sob exame, a
autoria
delitiva não restou comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo, da vítima e das testemunhas, não demonstram certeza ao sustentar a autoria do crime imputado tornando frágil e insegura o acervo probatório carreado aos autos.

Assim, conforme o juízo sentenciante, acertadamente justificou que diante do quadro fático-probatório, a acusação não logrou êxito em comprovar, acima de qualquer dúvida que o réu concorreu na prática da infração penal, de modo que, em função da presunção de inocência e do princípio do
in dubio pro reo
, havendo dúvida intransponível é de rigor a absolvição do acusado, com base no art. 386, VII, do CPP.

Dessa forma, não
havendo fundamentação para sustentar a comprovação da autoria delitiva, n
ão merece acolhimento o pedido de reconhecimento de autoria
, e ainda,
devendo ser integralmente mantida
a sentença, para
absolver o denunciado DIEGO COSTA SALES da acusação do delito previsto do art.157, § 2º, II, § 2º-A, do Código Penal, conforme art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024